Tribunal: CARF
Processo: 10880.928595/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928595/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.813 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Após esse
prazo legal considera-se intempestivo o recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, apresentado contra Acórdão da DRJ, fls 101-114, que
negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra
Despacho Decisório que não homologou PER/DCOMP no 19263.43894.310305.1.3.02-0246,
relativa ao ano calendário de 2004, transmitida pela interessada, com demonstrativo de crédito,
no montante de R$ 858.490,14. Além deste, foram transmitidos outros PER/DCOMP vinculados
ao mesmo crédito.
A DERAT/SP, em 28/02/2007, encaminhou Termo de Intimação (fl. 22) em que
apontou divergências entre valores de estimativa informados na DIPJ e na DCTF (meses de
novembro e dezembro). Por isso, solicitou a retificação da DIPJ ou do PER/DCOMP para
detalhar de forma adequada o crédito utilizado para compor o SNIRPJ. Quanto aos débitos por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928595/2009-00
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

estimativa, a DERAT também orientou para que fosse retificada a DIPJ ou a DCTF, para maior
coerência das informações.
Após, foi exarado Despacho Decisório pelo DERAT/SP (fl.24), não reconhecendo o
direito creditório referente ao SNIRPJ apurado no Ano Calendário de 2004, e,
consequentemente, não homologando as compensações pleiteadas nos PER/DCOMPS
apresentados pelo contribuinte, considerando a apuração de imposto a pagar, no valor de R$
15.025.547,39, na DIPJ/2005.
Após ter ciência do Despacho Decisório, apresentou Manifestação de Inconformidade,
fls. 26-31, sustentando, em síntese: a) cerceamento do direito de defesa e ausência de motivação
do Despacho Decisório para denegar a compensação pretendida, o que denotaria sua nulidade; b)
que, no momento da entrega da DIPJ/2005, referente ao exercício de 2005, mas referente ao ano
calendário anterior de 2004, estava amparado por processo judicial (n° 2003.61.00.004966-0) -
Lucro no Exterior, com liminar (doc.05) para suspensão de valor apurado, na DIPJ/2005, Ficha
12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real (doc 6). Ainda, em janeiro de 2008,
informa que teria efetuado depósito judicial (no montante de R$15.884.041,02) face à concessão
dos efeitos da liminar para o referido processo judicial (doc. 07).
Ademais, relata que, quanto à apuração de ajuste do Exercício de 2005, referente ao ano
calendário anterior, verificou-se o depósito a maior no montante excedente de R$ 858.490,14
(R$15.884.041,02
-
valor
apurado
de
R$15.025.547,89;
docs.
07
e
08),
cuja
restituição/compensação foi efetuada no PER/DCOMP que pretendia ser homologado (doc. 09).
Requereu, em sede de manifestação de inconformidade, a nulidade do Despacho
Decisório, ou, alternativamente, sua improcedência, para ser reconhecido o direito à
compensação e o cancelamento das cobranças efetuadas nos processos administrativos n°s
10880.931.554/2009-92,
10880.933.174/2009-92,10880.93
3.175/2009-37
e
10880.933.176/2009-81 (doc. 10).
O Acórdão recorrido, no entanto, negou provimento à manifestação de inconformidade,
por entender que não restou comprovada a existência de direito líquido e certo em favor da
Interessada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte não logrou provar direito creditório em relação ao saldo negativo
referente ao ano-calendário 2004, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de primeira instância, o Recorrente interpõe Recurso
Voluntário, fls. 126-133, buscando o cancelamento do Despacho Decisório, o cancelamento das
cobranças
realizadas
por
intermédio
dos
processos
n.os
10880.931554/2009-92;
10880.933174/2009-92; 10880.933175/2009-37; 10880.933176/2009-81 e, alternativamente, o
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

sobrestamento do feito até que ocorra decisão final nos autos do Processo Administrativo n.°
10880.907456/2010-78, que trata do pagamento, via compensação, da estimativa de
janeiro/2004, por compor o crédito discutido no presente processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Das Preliminares. Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário.
O Recorrente teve ciência do Acórdão da DRJ em 22/05/2015 – Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem -(sexta-feira), interpondo o Recurso Voluntário no dia 25/06/2015.
A partir da ciência da decisão, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, tem o
interessado 30 dias para interpor Recurso:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do início do prazo se dá a partir do primeiro dia seguinte à ciência da
decisão, período em que deve ser apresentado o Recurso, em caso de inconformismo do
interessado em relação à decisão de primeira instância, conforme já é entendimento pacífico do
CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1995 Ementa:
Intempestividade - Decreto 70235/72 arts. 33, 50 e 42 — PRAZO RECURSAL -
INÍCIO - CONTAGEM - INTEMPESTIVIDADE. Em conformidade com ar 5 0 do
Decreto 70.235, de 1972, salvo comprovação de motivos de força maior, os prazos
iniciam sua contagem no primeiro dia útil de expediente normal após a intimação. Não
se conhece de recurso administrativo protocolizado após o prazo de trinta dias previsto
no artigo 33 do Decreto n°. 70.235, de 1972. Recurso não conhecido (Acórdão n. 193-
00.042, Terceira Turma Especial, Primeiro Conselho dos Contribuintes).
Considerando que a ciência ocorreu no dia 22/05/2015 (sexta-feira), o início do prazo
deve se dar a partir do dia 25/05/2015 (segunda-feira). Considerando ainda que o mês de maio
possui 31 dias, a data limite para interposição do Recurso Voluntário era 23/05/2015.
Como o interessando interpôs Recurso Voluntário em 25/05/2015, isto é, dois dias após
o prazo legal, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido, posto que
intempestivo.

Conclusão
Diante do exposto, voto para NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.813 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928595/2009-00

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital